Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 24/3/2026, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia.
Em 6/5/2026, a defesa apresentou requerimentos (eDoc. 929). 
É o relatório. DECIDO.

A autorização para a presença de terceiros na residência onde se cumpre a prisão domiciliar é excepcional e específica, limitada aos profissionais que exercem o trabalho na residência, aos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas) e aos seguranças ao custodiado, ex-Presidente da República.
A defesa requer autorização de ingresso de funcionária (cozinheira) no imóvel, “em razão de atividades laborais por ela regularmente desempenhadas no imóvel” (eDoc. 929).

Nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, AUTORIZO o cadastramento da seguinte profissional, que exerce atividades de rotina na residência:

    • Sra. Rainê dos Santos, CPF nº 887.273.005-87.

Para a pessoa autorizada pela presente decisão também deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança.
Ciência à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar - NCPM para adoção das providências cabíveis.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente